Tribunal: TJSP
Processo: 1503002-50.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - APREENSÃO DE PORÇÕES DE MACONHA - CONFISSÃO DO RÉU EM SINTONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO, A MERECER CREDIBILIDADE - TRAFICÂNCIA COMPROVADA - CONDENAÇÃO MANTIDA.

DOSIMETRIA - REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06 - CONCESSÃO – POSSIBILIDADE. Presentes os requisitos legais (sendo o réu primário, não portador de maus antecedente, inexistindo nos

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - APREENSÃO DE PORÇÕES DE MACONHA - CONFISSÃO DO RÉU EM SINTONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO, A MERECER CREDIBILIDADE - TRAFICÂNCIA COMPROVADA - CONDENAÇÃO MANTIDA.

DOSIMETRIA - REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06 - CONCESSÃO – POSSIBILIDADE. Presentes os requisitos legais (sendo o réu primário, não portador de maus antecedente, inexistindo nos autos prova segura de que se dedicasse ao crime ou integrasse organização criminosa), de rigor a concessão do benefício. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.